Tribunal: TJBA
Processo: 0754267-72.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0754267-72.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DERMEVAL ZUANE DE ABREU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal movida em face de Demerval Zuane de Abreu, fundamentada na ausência de interesse processual da Fazenda Pública, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.184. O ente federado sustenta nulidade da sentença por suposta decisão surpresa, violação ao contraditório (CPC, arts. 9º e 10) e que o valor atualizado da causa não é ínfimo, requerendo o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse processual, diante do valor exequendo inferior a R$ 10.000,00 e da ausência de demonstração de esgotamento dos meios extrajudiciais de cobrança; (ii) definir se houve violação ao contraditório e à proibição da decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, exigindo-se prévia tentativa de cobrança extrajudicial, inclusive mediante protesto do título. 4. A dívida cobrada — referente ao IPTU e à Taxa de Limpeza Pública dos anos de 2009 a 2011 — totaliza R$ 1.008,24, valor manifestamente inferior ao limite estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024, que impõe a extinção de execuções fiscais ajuizadas abaixo de R$ 10.000,00 sem movimentação útil em mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis. 5. Não consta nos autos qualquer comprovação de tentativa prévia de protesto da CDA ou adoção de outras medidas administrativas de cobrança pelo Município, conforme exige o STF no RE 1.355.208 e a Resolução CNJ nº 547/2024. 6. A decisão não configura “decisão surpresa”, pois foi proferida com base em entendimento consolidado do STF, com repercussão geral, de amplo conhecimento da Fazenda Pública, afastando violação ao contraditório e à cooperação processual (CPC, arts. 9º, 10 e 6º). 7. O processo encontrava-se paralisado há anos, e mesmo após intimação pessoal para promover o andamento (ID 88075505), a municipalidade permaneceu inerte, o que também configura abandono da causa e justifica a extinção, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.674.261/RJ, AgInt no AREsp 2.474.386/BA, REsp 1.435.717/RN). 8. O ajuizamento de execuções fiscais em descompasso com as diretrizes legais e jurisprudenciais representa uso desproporcional da máquina judiciária e afronta aos princípios da eficiência, razoabilidade e cooperação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não demonstradas tentativas prévias de cobrança extrajudicial e protesto da CDA, conforme determinação do STF no Tema 1.184 e Resolução CNJ nº 547/2024. 2. Não configura decisão surpresa aquela fundamentada em entendimento consolidado em repercussão geral, de conhecimento notório da Fazenda Pública. 3. A inércia da parte exequente, mesmo após intimação pessoal válida, autoriza a extinção do feito sem julgamento de mérito por abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 6º, 9º, 10; Lei nº 9.492/1997, art. 25; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); STJ, REsp 1.674.261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.04.2024; STJ, REsp 1.435.717/RN, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.11.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0754267-72.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada DERMEVAL ZUANE DE ABREU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.